Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-65.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016886-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE ROMAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 699.894.351-20 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO-SE A SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DAS DEMANDAS - COISA JULGADA - AFASTADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1. O pressuposto da coisa julgada material é a tríplice identidade de ações: partes, causa de pedir e pedido.

2. Tratando-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, não há falar em coisa julgada em razão de a parte ter, anteriormente, proposto demanda visando a concessão de aposentadoria por invalidez, porquanto não se verifica identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações.

Recurso provido. Sentença anulada, retorno dos autos a origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristiane Romão de Oliveira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na ação previdenciária de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que, não ocorreu a coisa julgada em razão do julgamento da ação que tramitou na 2ª Vara da Justiça Federal n. 1002364-54.2019.4.01.3602, pois esta tinha como pleito a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em 22.10.2018, com eventual majoração de 25% ou pedido subsidiário de concessão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária de natureza previdenciária.

Afirma que a presente demanda visa ao reconhecimento da natureza ocupacional das patologias que acometem a autora
, “sinovite e tenossinovite (CID: M65) e síndrome do manguito rotador (M75.1)”
e demonstra o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho realizado na tecelagem de fios e fibras artificiais e sintéticas e as patologias que incapacitam a recorrente, com fundamento em doença ocupacional do trabalho.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida (Id. 213317670).

Sem contrarrazões.

Ausente à necessidade da Procuradoria-Geral de Justiça emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado acima, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristiane Romão de Oliveira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na ação previdenciária de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, extinguiu a ação por reconhecer a coisa julgada entre a presente demanda e outra, registrada sob o nº 1002364-54.2019.4.01.3602 , julgada pela Justiça Federal, da Subseção Judiciária de Rondonópolis.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a ação para concessão da Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário, por ter sido diagnosticada com Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), Tendinopatia (CID M65) em razão de desenvolver a função de
“revisora de tecido”
, incapacitando-a para as atividades laborais habitual, por doença ocupacional do trabalho, com data de início desde o indeferimento administrativo do auxílio-doença, em 17.10.2022 (Id. 213313239).

Narra que ajuizou ação previdenciária anterior, cujo tramite se deu na 2ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis, (autos n° 1002364-54.2019.4.01.3602), na qual postulou a concessão de aposentadoria por invalidez, com eventual majoração de 25%, ou subsidiariamente a concessão de auxílio-doença desde o indeferimento do benefício, em 22.10.2018, cujos pedidos foram julgados improcedentes (Id. 213313241).

O magistrado de origem julgou extinta a presente demanda sem resolução do mérito, por reconhecer a coisa julgada, com o seguinte entendimento:

“[...] Após detida análise aos autos e aos documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir e o pedido desta ação já foi objeto de análise pela 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis – MT nos autos de n.º 1002364- 54.2019.4.01.3602, o qual inclusive já possui sentença transitada em julgado, onde se resolveu o mérito da questão.

Denota-se que aquele feito foi distribuído no dia 23 de agosto de 2019, foi sentenciado pela improcedência, e transitou em julgado no dia 09 de agosto de 2022.

Naqueles autos a autora narrou que sofria de sérios problemas de saúde, mais precisamente tendinite do supra espinhal e síndrome do manquito rotador, e que pleiteou junto ao INSS a percepção de benefício por incapacidade (Auxílio-Doença/Aposentadoria por Invalidez/Auxílio Acidente), o qual fora indeferido administrativamente.

Após regular tramitação, o magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação.

Nos presentes autos a parte autora se funda nesta mesma causa de pedir que ambos os processos supracitados, repetindo a mesma causa de pedir, alegando que sofre das mesmas patologias alegadas nos autos da Justiça Federal.

Nota-se assim que aquele Juízo Federal dos autos de n.º 1002364- 54.2019.4.01.3602 enfrentou o mérito da questão e se posicionou contrário a pretensão da autora.

Deste modo, considerando que se trata de repetição de ação anteriormente proposta, com sentença transitada em julgado, imprescindível se faz a extinção da presente ação pela coisa julgada, pois se a impetrante não se contentou com o resultado da sentença proferida em outros autos, deveria naqueles recorrer, não propor nova ação.

[...]

No caso em exame, verifica-se que o autor intentou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Justiça Federal de Rondonópolis, registrada sob o nº 1002364-54.2019.4.01.3602, no dia 08 de agosto de 2019, com objetivo de ver concedido o Auxílio-Doença, ou para concessão de Aposentadoria por Invalidez ou auxílio acidente, sob a justificativa de continuidade da incapacidade laborativa decorrente da enfermidade de tendinite do supra espinhal e síndrome do manquito rotador, cuja sentença julgou o feito improcedente, com trânsito em julgado no dia 09 de agosto de 2022.

Veja que a presente ação, ajuizada em 04 de julho de 2023, é verdadeira repetição daquela que tramitou na Justiça Federal de Rondonópolis, na medida em que o Recorrido busca o reconhecimento da incapacidade para exercício das funções que lhes são habituais, com a finalidade de conceder o Auxílio-Doença, ou para concessão de Aposentadoria por Invalidez ou auxílio acidente.

Nota-se que não houve modificação na situação fática, estando o autor supostamente portando a mesma patologia em ambos os pedidos, o que obstaria eventual repetição da demanda, notadamente porque as ações foram ajuizadas com o mesmo objetivo, qual seja, ver concedido o Auxílio-Doença, ou para concessão de Aposentadoria por Invalidez ou auxílio acidente, com as mesmas partes, mesma causa de pedir que se trata da mesma patologia envolvida, sendo apenas o pedido da ação que tramitou na Justiça Federal relacionado com um benefício de número diverso da presente, mas ambos os benefícios requeridos administrativamente envolvem concessão de auxílio doença previdenciário.

[...]

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.” (Id. 213317667).

Irresignada, a apelante recorre da sentença que reconheceu a coisa julgada porque, segundo sustenta, na ação que tramitou na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, sob o número 1002364-54.2019.4.01.3602, a autora requereu a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com eventual majoração de 25%, ou subsidiariamente, a concessão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, desde o indeferimento administrativo ocorrido em 22.10.2018.

Já nos presentes autos, a autora requer a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária desde a cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em 18.06.2018, com pedido subsidiário de concessão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária de natureza acidentária, desde o novo indeferimento administrativo em 17.10.2022.

Para tanto, argumenta que a sua patologia “
sinovite e tenossinovite (CID-10 M65) em ombro direito e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) em ombro direito”,
é decorrente da função que exercia de revisora de tecidos, conforme descrito no laudo médico pericial elaborado pelo médico perito nomeado pelo juízo.

“O trabalho é realizado em posição ortostática? Há a necessidade de realizar movimentos de elevação? Há realização de movimentos repetitivos? Há sobrecarga de peso? R: Sim. Sim. Sim. Sim.” (Id. 213317660 - Pág. 5).

Pois bem. É cediço que, para o reconhecimento da
coisa julgada
, é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada “tríplice identidade”, ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de
coisa julgada
.

Nesse sentido, apenas para exemplificar, o precedente a seguir transcrito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL”.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Para a admissão da existência de
coisa

julgada
é necessário, nos termos do § 2º do artigo
301
do
CPC
, que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

2. É possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não infringirá a coisa julgada, pois a causa de pedir será diferente. Precedentes da Corte. (...).”

(AC nº apelacao-civel-ac-196778620134049999-pr-0019677-8620134049999">0019677-86.2013.404.9999, TRF/4ª Região, 6ª Turma, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, D.E. de 3-4-2014). (destaquei)

Por outro lado, sabe-se que os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal. Neste sentido:

“
Súmula 15 do STJ
. Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”

“
Súmula 235 do STF
. É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.”

No caso em exame, a apelante intentou ação em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente em decorrência de doença ocupacional do trabalho, cuja competência é desta Justiça Comum. Sendo assim, em havendo sentença de improcedência proferida pela Justiça Federal, em outra ação (id. 213313241 - Pág. 4), por certo que a causa de pedir não é de incapacidade advinda de acidente do trabalho.

Portanto, conclui-se que recorrente, embora tenha ajuizado duas ações em face da autarquia, essas não vieram sustentadas na mesma causa de pedir, o que afasta a ocorrência da coisa julgada.

Logo, deve ser afastada a extinção do feito fundada na coisa julgada.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal.

A decisão de improcedência proferida pela Justiça Federal, por certo que a causa de pedir nessa demanda não pode ser a mesma causa de pedir na ação ajuizada perante a Justiça Comum, o que afasta a ocorrência de litispendência e, até mesmo, eventual coisa julgada.”

(N.U 1025420-32.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA -
INCAPACIDADE POR ACIDENTE DO TRABALHO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - COISA JULGADA AFASTADA -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO - DECOTE DE OFÍCIO. - Incabível a alegação de cerceamento de defesa se a parte foi intimada para o conhecimento dos documentos juntados. - O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §2º, adotou a teoria dos tríade,
segundo a qual para a configuração da coisa julgada é necessária a tríplice coincidência dos elementos de identificação da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido.
-
Os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal. - Havendo decisão de improcedência proferida pela Justiça Federal, por certo que a causa de pedir nessa demanda não pode ser a mesma causa de pedir na ação ajuizada perante a Justiça Comum, o que afasta a ocorrência de coisa julgada . -
O STF, em decisão de efeito vinculante (RE 631.240/MG), assentou a necessidade do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de configurar falta de interesse de agir ao requerer judicialmente o beneficio previdenciário. - Mostra-se indevida a condenação do segurado ao pagamento das verbas sucumbenciais em ação acidentária (Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.273232-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL - NOVA DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - NÃO COINCIDENTES - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - AFASTADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nesta demanda, diversamente da Ação Previdenciária proposta no Juizado Especial Federal e e cujo pedido foi declarado improcedente, a autora apresenta como causa de pedir limitações físicas decorrentes de acidente de trabalho e requer benefício acidentário, o que modifica inclusive a competência para julgamento. 2. Não há coisa julgada ou litispendência, pois não há identidade de causa de pedir e pedido.
3. Pendente a instrução, a causa não está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, sendo de rigor sua devolução à origem.” (TJMS. Apelação Cível n. 0817831-83.2021.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 22/03/2023, p: 24/03/2023). (destaquei)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cristiane Romão de Oliveira Silva
, para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024